Tribunal: TJBA
Processo: 8011052-04.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011052-04.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JERFERSON ALMEIDA MACHADO CUNHA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
direito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato. Tarifa de avaliação do bem. Seguro prestamista. Legitimidade das cobranças. Ausência de abusividade.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pretende afastar as cobranças referentes à tarifa de registro de contrato, à tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira, com o consequente expurgo desses encargos do financiamento, o recálculo das parcelas vencidas e vincendas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem é válida diante da previsão contratual e da efetiva prestação dos serviços; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista decorre de venda casada ou de exercício regular da autonomia da vontade do consumidor; e (iii) determinar se há fundamento para recálculo das parcelas financiadas e restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e autoriza o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4. A cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem é legítima quando há previsão expressa no instrumento contratual e comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 958.

5. O acervo probatório demonstra que a tarifa de registro de contrato foi expressamente discriminada no financiamento e que o serviço foi efetivamente realizado, como evidencia o certificado de registro do veículo com anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

6. O conjunto probatório comprova que a tarifa de avaliação do bem corresponde a serviço técnico efetivamente prestado, consubstanciado em termo de avaliação do veículo com descrição do estado de conservação e consulta de restrições e débitos.

7. Os valores cobrados a título de registro do contrato e avaliação do bem mostram-se razoáveis e proporcionais aos serviços executados, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

8. A contratação simultânea do seguro prestamista com o financiamento não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a demonstração de supressão da liberdade de escolha do consumidor, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

9. A proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada, informa de forma expressa que a contratação era opcional e que sua recusa não impediria a concessão do financiamento, o que evidencia a regularidade da avença e afasta a incidência do art. 39, I, do CDC.

10. A ausência de prova de coação, de vício de consentimento ou de impedimento à contratação com outra seguradora, aliada ao efetivo usufruto da cobertura securitária, confirma a validade do seguro e afasta a abusividade alegada.

11. Inexistindo ilegalidade nas cobranças impugnadas, não há fundamento para expurgo dos encargos do saldo financiado, recálculo das parcelas ou restituição em dobro dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8011052-04.2022.8.05.0022
, em que é apelante
JERFERSON ALMEIDA MACHADO CUNHA

e apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.